Tribunal: TJSP
Processo: 0000526-27.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção. Artigo 924, inciso III, do CPC/2015.
EXECUÇÃO. Título executivo que determinou a integração do auxílio-acidente ao salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo 31 da Lei 8.213/91. Aposentadoria por tempo de contribuição anterior ao auxílio-acidente. Inviabilidade de recálculo. Título

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção. Artigo 924, inciso III, do CPC/2015.
EXECUÇÃO. Título executivo que determinou a integração do auxílio-acidente ao salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo 31 da Lei 8.213/91. Aposentadoria por tempo de contribuição anterior ao auxílio-acidente. Inviabilidade de recálculo. Título inexequível. "Liquidação zero". Extinção da execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000526-27.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante DARCI
PAMPOLLO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
2
Voto no 13.979
Apelação: 0000526-27.2018.8.26.0554
Comarca: 9a Vara Cível de Santo André
Apelante: Ofélia Pavani Pompollo (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinção. Artigo 924,
inciso III, do CPC/2015.
EXECUÇÃO. Título executivo que determinou a integração do
auxílio-acidente ao salário-de-contribuição, para fins de cálculo do
salário-de-benefício da aposentadoria, nos termos do artigo 31 da
Lei 8.213/91. Aposentadoria por tempo de contribuição anterior ao
auxílio-acidente. Inviabilidade de recálculo. Título inexequível.
“Liquidação zero”. Extinção da execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Gustavo Sampaio Correia, nos autos da ação acidentária movida por
DARCI POMPOLLO (sucedido por sua viúva OFÉLIA PAVANI POMPOLLO),
em fase de cumprimento de sentença, cujo teor acolheu a impugnação autárquica e
extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC/15, sob o
fundamento de que o título judicial é inexequível, pois, embora tenha deferido o
recálculo do salário-de-benefício da aposentadoria por tempo de contribuição,
considerando-se o auxílio-acidente no salário-de-contribuição, nos moldes do artigo
31 da Lei 8.213/91, a aposentação é anterior a este benefício, não havendo valor a
ser executado (fls. 149/150), anoto que os autos vieram à segunda instância por
força de apelação da sucessora do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
3
Pretende a exequente, por meio de sua advogada Dra. Andréa
Maria da Silva Garcia, a reforma da r. sentença, com o prosseguimento da
execução, de acordo com os cálculos apresentados, vez que há coisa julgada com o
trânsito em julgado do v. acórdão, o qual estabeleceu que o auxílio-acidente do de
cujus deveria ser incorporado à aposentadoria por tempo de contribuição concedida
administrativamente, por serem benefícios que não podem ser acumulados.
Subsidiariamente, requer o afastamento da TR como índice de correção monetária e
a fixação de honorários advocatícios (fls. 156/164).
O INSS, por meio da Procuradora Federal Dra. Fernanda
Aparecida Sanson Durand, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da
extinção da execução (fl. 169).
RELATADOS, passo a decidir.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 07/02/2000, o autor,
falecido e sucedido por sua viúva, ora apelante, foi agraciado com aposentadoria por
tempo de contribuição (NB 42/115.907.706-9).
Em 13/02/2001, ingressou com a presente ação acidentária,
postulando benefício acidentário, sob o argumento de que esteve exposto a intenso
ruído no ambiente de trabalho, no período de 23/10/1984 a 04/10/1994, causando-
lhe perda auditiva, que reduziu sua capacidade laborativa (fls. 02/05).
Em decisão de 1o grau, a ação foi julgada procedente, sendo-lhe
concedido auxílio-acidente, a partir da citação do INSS acerca do procedimento de
notificação judicial, em 28/11/2000 (fls. 08/13 e 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
4
A partes, então, recorreram, emergindo o v. acordão desta C.
17a Câmara de Direito Público, cujo teor, por votação unânime, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao apelo autárquico e negou provimento ao
recurso adesivo do autor, a fim de determinar o recálculo da aposentadoria por
tempo de contribuição, nos termos do artigo 31 da Lei 8.213/91, com a inclusão no
salário-de-contribuição do valor mensal do auxílio-acidente, correspondente a 50%
do salário de benefício, a partir da juntada do laudo em 19/07/2002, estabelecendo
os demais consectários legais, ante a impossibilidade de acumulação de tais
benefícios (fls. 14/21). Em sede de embargos declaratórios, o termo inicial do
auxílio-acidente foi alterado para o 31o dia subsequente à citação da autarquia no
procedimento de notificação judicial, isto é, 29/12/2000 (fls. 22/24 e 60/69).
O trânsito em julgado ocorreu em 16/08/2013 (fls. 27/34).
Iniciado o cumprimento do v. acórdão, o INSS impugnou os
cálculos apresentados pelo exequente (fls. 35/41), sob o argumento de que se trata
de título inexigível, já que o auxílio-acidente é posterior à aposentadoria por tempo
de contribuição (fls. 119/122).
Após manifestação da sucessora habilitada (fls. 132/141), o
MM. Juiz a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da autarquia e,
diante da inexistência de valor a ser executado, extinguiu a execução (fls. 149/150).
Irreparável a r. sentença guerreada.
Explico.
Ao obreiro foi deferido o direito de incluir na RMI de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
5
aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 07/02/2000, os valores de
auxílio-acidente, com DIB em 29/12/2000. Nota-se que o benefício acidentário foi
concedido após a aposentação.
Como o auxílio-acidente é posterior, evidente que o seu valor
não pode ser abrangido no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria, o que
inviabiliza seu cômputo com os salários-de-contribuição existentes no período para
fins de recálculo da aposentadoria.
A inclusão de renda posterior à DIB da aposentadoria por
tempo de contribuição equivaleria à concessão de nova aposentadoria, configurando-
se a desaposentação.
Contudo, tal questão, ainda que posterior à condenação neste
processo, já foi decidida pelo C. Supremo Tribunal Federal, que firmou
posicionamento exarado no RE no 661.256 no sentido de que não há, por ora,
previsão legal do direito à “desaposentação”.
Insta salientar que o fato de haver crédito inexistente não
esbarra na inobservância da coisa julgada (STJ, REsp 802.011/DF, Rel. Ministro
LUIZ FUX, DJe 19/02/2009).
In casu, ocorreu a denominada “liquidação zero”, a qual,
embora seja anômala e não almejada, nas palavras do Ministro MASSAMI
UYEDA, do C. Superior Tribunal de Justiça, “tem o condão de adequar à realidade
uma sentença condenatória que, por ocasião de sua liquidação, mostra-se vazia,
porquanto não demonstrada sua quantificação mínima e, por conseguinte, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
6
própria existência” (STJ, REsp no 1.011.733/MG, DJe 26.10.2011).
Em casos análogos, esta C. Câmara Especializada assim
decidiu:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVIABILIDADE PRÁTICA DE SE
RESTABELECER
AUXÍLIO-ACIDENTE

DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A INCORPORAÇÃO
DO AUXÍLIO-ACIDENTE NA BASE DE CÁLCULO DE NOVO
BENEFÍCIO ORIUNDO DE NOVO ACIDENTE-TIPO. Obrigação
inexigível - Hipótese de "liquidação zero" - Ausência de ofensa à coisa
julgada.”
(TJSP,
Apelação
0011229-61.2001.8.26.0053,
Relator(a):
Antônio
Moliterno, julgado em 13/03/2018).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVIABILIDADE PRÁTICA DE SE
APURAR DIFERENÇAS DO AUXÍLIO-ACIDENTE, NOS TERMOS DO
ART. 31 DA LEI No 8.213/91. A circunstância da aposentadoria ser
anterior ao auxílio-acidente torna inviável a adoção da metodologia de
cálculo prevista no art. 31 da Lei no 8.213/91, afeta a liquidez do título e
torna inexigível a obrigação nele contida - Hipótese de "liquidação zero" -
Ausência de ofensa à coisa julgada.”
(TJSP,
Apelação
9063186-29.2009.8.26.0000,
Relator(a):
Antônio
Moliterno, julgado em 16/09/2014).
Portanto, não havendo crédito a ser executado, era mesmo de
rigor a extinção da execução nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000526-27.2018.8.26.0554 -Voto no 13979
7
(“Extingue-se a execução quando: (...) III - o executado obtiver, por qualquer outro
meio, a extinção total da dívida”).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator